Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706073-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RODRIGO PEREIRA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701324-55.2023.8.07.0018, interposto em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante para que as autoridade coatora proceda a inscrição do autor no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, a partir de 14.02.2023, e participar de todas as etapas do certame. No presente recurso, foi proferida decisão liminar (Id. 44.715.198) deferindo o pedido do agravante constante no Mandado de Segurança originário, nos seguintes termos: “(...)Dessa forma, numa análise inicial, diviso que não há fundamento razoável, proporcional ou isonômico para sustentar a exceção de idade somente para os militares já integrantes do quadro da PMDF. Razão pela qual, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE POSSIBILITANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, INDEPENDENTE DO LIMITE DE IDADE, DESDE QUE ELE PREENCHA OS DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL E OBTENHA APROVAÇÃO NAS RESPECTIVAS ETAPAS, considerando que o impetrante demonstrou estar com 33(trinta e três) anos de idade e ser Policial Militar da Ativa, integrante dos quadros da PMMG. Ressalto que a eficácia da presente liminar prevalecerá até a superveniência de eventual decisão judicial em sentido contrário, ou a reprovação/inabilitação do respectivo candidato. Contudo, enquanto não houver concessão da segurança, em caráter definitivo, não caberá ao impetrante a nomeação e a posse no novo cargo, apenas a reserva da vaga, conforme a ordem de classificação. Intimem-se de forma pessoal. Notifique-se a autoridade impetrada apontada como coatora e o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para apresentação de parecer, na forma do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Brasília – DF, 16 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador” No curso do presente recurso, foi noticiado que houve a prolação, pelo Juízo de 1o Grau, de sentença denegando a segurança pleiteada pelo impetrante (Id. 46.302.820). O agravado, Distrito Federal, peticionou requerendo a declaração da perda do objeto do presente agravo (Id. 46.523.186). É o relatório. DECIDO. Na demanda que deu ensejo ao presente agravo foi prolatada sentença, denegando a segurança requerida pelo agravante. Não obstante ter ocorrido a denegação da segurança no 1o Grau, em oposição a decisão liminar oriunda desta relatoria, não vislumbro a necessidade de conferir ultratividade aos efeitos da decisão liminar outrora proferida no presente recurso, considerando que na decisão Id. 46.71.449 dos autos no 0717015-66.2023.8.07.0000, já foi concedido efeito suspensivo à Apelação interposta pelo ora agravante, em desfavor da r. sentença que denegou a segurança, repristinando os efeitos da referida liminar. Desta forma, considerando os termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tenho que, no presente caso, a superveniência da sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento atraiu a perda do objeto recursal. Diante o exposto, com fundamento no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Após a preclusão recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de junho de 2023 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador